Tribunal: TJES
Processo: 5016420-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016420-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALOMAO MICHAEL CARASSO

AGRAVADO: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3.ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que a documentação apresentada não demonstrava a insuficiência financeira alegada. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e pleiteia a extensão do benefício concedido em processo anterior. Os agravados contestam com a alegação de hipossuficiência, indicando a existência de patrimônio elevado e mudanças na situação econômica do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos nos autos que justifiquem o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem o benefício da gratuidade da justiça àqueles que comprovem não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo se houver prova em contrário capaz de infirmar a presunção.

O juiz pode indeferir o benefício quando os autos contiverem elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, sendo ônus da parte adversa produzir prova que afaste a presunção de hipossuficiência.

No caso concreto, os documentos apresentados pelos agravados indicam que o agravante possui expressivo patrimônio, incluindo participação societária em construtoras e imóveis avaliados em milhões de reais, elementos que infirmam a alegada miserabilidade jurídica.

Diante da existência de prova concreta de capacidade financeira, não há justificativa para a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, seja por elementos constantes nos autos ou pela produção de provas pela parte adversa.

A existência de patrimônio relevante e participação societária em empresas pode ser considerada prova suficiente para afastar a presunção de insuficiência financeira e justificar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes sobre a relatividade da presunção de hipossuficiência e a possibilidade de indeferimento do benefício diante de prova em contrário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por

Salomão Michael Carasso
contra r. decisão (id origem n° 40044582) proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de embargos à execução proposta pelo recorrente em desfavor da
Co
ndomínio Turístico de Guarapari
e o escritório de advocacia Machado, Mazzei e Pinho Advogados Associados
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, por considerar que a documentação apresentada não teria sido suficiente para demonstrar a insuficiência financeira alegada.

Em suas razões recursais (Id n° 10412111), o agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Também, reforça sua alegação que a gratuidade de justiça que foi deferida no início do processo anterior deve se estender a este processo.

Em cognição sumária (id n° 10681125), foi proferida decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade dos honorários periciais até o julgamento definitivo do recurso.

Nas contrarrazões do agravado
Condomínio Turístico de Guarapari
(id n° 11349282) alega, em resumo, que todos devem arcar com custas processuais e honorários advocatícios, e no presente caso, o benefício, o qual já havia sido concedido anteriormente, não pode ser mantido, tendo em vista que houve mudanças na situação econômica do embargante.

Outrossim, nas contrarrazões do agravado

Machado, Mazzei e Pinho Advogados Associados

(id n° 11381570) foi alegado que o agravante possui valioso patrimônio e padrão de vida elevado, fatos que contradizem o que foi alegado nas razões recursais, o que impossibilita a concessão da assistência judiciária gratuita.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Ocorre que, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos juntados pelos agravados e dos dados do processo de referência (processo n° 00037029120208080021) é possível constatar que o agravante possui situação econômica diferente da alegada no recurso de agravo de instrumento. Em primeira análise, a partir da declaração do imposto de renda (id origem n° 52972588 e 52972590) além do agravante receber o valor referente a aposentadoria, Ele é sócio de duas construtoras, o que equivale a R$ 2.115.000,00 (dois milhões, cento e quinze mil reais) em cotas de capital da empresa Pisa Construtora e Incorporadora LTDA, e a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 50% das cotas de capital da empresa Lastro Construtora e Incorporadora LTDA. Como também, de acordo com o que foi alegado pelos agravados, o agravante possui imóveis localizados em regiões nobres e turísticas do município de Guarapari. Um dos imóveis possui valor aproximado de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), como também, outro imóvel possui valor aproximado de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e por último um imóvel no valor aproximado de R$ 560.000,00 (Quintos e sessenta mil reais).

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele

nego
provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.